Tribunal: TJDFT
Processo: 0715419-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE CONHECIMENTO JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.9099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursal.
2. Recurso inominado interposto pelo autor para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de dano material e o condenou à multa pela litigância de má-fé, considerando o comportamento do aturo temerário.
3. Em suas razões, o recorrente alega que o acesso ao Judiciário não pode ser cerceado e que buscou o Juizado para protocolar suas demandas sem assistência. Afirma que não possui formação jurídica. E, por tais motivos, outras demandas foram julgadas improcedentes. Frisou que não tinha intenção de ser inconveniente ou de propor demandas inoportunas. Por fim, requer a revisão da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte requerida apresentou contrarrazões.
5. A sentença condenou o autor/recorrente em litigância de má-fé ao fundamento de que “a conduta do autor se volta de modo a fazer parecer que precisava dos documentos e consubstancia inequívoca alteração da verdade dos fatos e importa descumprimento do dever de agir de acordo com a boa-fé”. Apesar de constar da análise do Juízo de origem a insuficiência de provas para fundamentar os pedidos autorais, verifica-se, no entanto, que o recorrente junta diálogos tanto cobrando da faculdade (Fernanda pg.5) quanto com a pessoa de Kenia (ID 46560253 pg. 6) os quais demonstram que, de fato, o recorrente acreditava precisar de tais documentos., não significa que tenha agido de modo temerário ou alterado a verdade dos fatos. O juízo pode entender que as provas são insuficientes, julgando improcedentes os pedidos, o que não significa que tenha havido má-fé por parte do autor.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada parcialmente para afastar a litigância de má-fé.
7. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.